Tribunal: TJES
Processo: 0000102-88.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000102-88.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FELIPE SALINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Eduardo Felipe Salino
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, às fls. 81/83 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, narra,
nos seguintes termos
:

[...]fatos, a polícia militar recebeu informações de que um indivíduo trajando bermuda de cor escura estaria realizando tráfico de drogas no local dos fatos (próximo ao Campo de Areia).

Ao avistar o acusado, que ostentava as mesmas características contidas na denúncia recebida pelos agentes militares, foi efetuada a abordagem, em que pese nada de ilícito tenha sido encontrado naquele momento.

No entanto, posteriormente, após buscas nas imediações,
foi encontrada grande quantidade de entorpecente, a saber: 03 (três) cigarros de maconha; 03 (três) recipientes contendo 27 (vinte e sete) buchas de maconha, 58 (cinquenta e oito) pedras de crack e 17 (dezessete) papelotes de cocaína, todos embalados e prontos para imediata comercialização
.

De acordo com os relatos dos agentes policiais,
o acusado afirmou que realiza a venda da bucha de maconha e da pedra de crack por R$ 10,00 (dez reais) cada unidade, ao passo que comercializa a cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e o cigarro de maconha por R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Relatou, ainda, que
efetuou a entrega de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a um motoqueiro, o qual soube declinar o nome
. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 280 duzentos e oitenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação pecuniária.

Ao apresentar
razões
, às fls. 90/93 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste, por meio do A
uto de Apreensão à fl. 14, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente à fl. 15, e Laudo de Exame Químico à fl. 74, que atestou a apreensão de 58 (cinquenta e oito) pedras de crack pesando em 9,1g da substância, 17 (dezessete) papelotes de cocaína, pesando 12,3g e 30 (trinta) buchas de maconha, totalizando 28g.

Quanto à
autoria
delituosa, também foi devidamente comprovada pelo conjunto probatório disposto no caderno processual, sobre o qual passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise dos autos, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Em sede investigativa, às fls. 07/08 dos autos físicos, o Policial Militar Sandro Rodrigues da Silva prestou depoimento no seguinte sentido:

“[...] que
durante patrulhamento tático motorizado
na data de 2210112021 por volta das 15:30hs, na rua Merentino Cândido de Souza "Bela Vista" em frente ao campinho de areia,
após monitoramento pela equipe de agentes do serviço reservado
[...], informou a equipe de força tática bravo rp-3446 composta pelo militares declarante, e o SD Petter, e o SD brandão e a SD Letícia, que um
cidadão trajando bermuda de cor verde com listra amarela do lado esquerdo e camisa de cor escura estaria realizando tráfico de drogas em frente ao campinho de areia
, e que
ele pegava a droga usada para comercialização em meio ao mato pelo lado de baixo do campo de futebol
; que no momento em que
a equipe visualizou o cidadão com as mesmas características passadas, sendo de imediato realizado a abordagem e identificado o Sr. Eduardo Felipe Salino
, não sendo nada de ilícito encontrado com o abordado; que porém
ao ser realizado buscas nas imediações, no local que foi passado pelo serviço de inteligência foi encontrado pelo SGT Rodrigues (03) três cigarros de substância análoga a maconha e (03) três recipientes contendo 27 buchas de substância análoga a maconha, 58 pedras de substância análoga a crack e 17 papelotes de substância análoga a cocaína
, "todos os entorpecentes se encontram embalados separadamente prontos para a comercialização; que
o Sr. Eduardo Felipe Salino afirmou para a equipe que realiza a venda da bucha de maconha por R$10,00 reais, a pedra de crack por R$10,00 reais, o papelote de cocaína por R$20,00 reais e o cigarro de maconha por R$25,00 reais
; que o Sr. Eduardo

disse ainda que entregou o valor de R$1.500,00 reais (hum mil e quinhentos reais em espécie) para um motoqueiro que não soube identificar; [...].”

Após, ao prestarem depoimento em juízo (mídia à fl. 80 dos autos físicos), os policiais militares Sandro Rodrigues da Silva e Adilson Petter Veloso ratificaram toda a narrativa informada nos depoimentos em sede policial.

Assim, relataram que o serviço reservado da polícia militar estava monitorando o tráfico de drogas da região, tendo informado que um indivíduo com determinada roupa estaria comercializando entorpecentes em frente ao campinho de areia, indo a todo momento buscar drogas dentro de um mato próximo ao local.

Por essa razão, os policiais se deslocaram para o ponto informado e, chegando lá, visualizaram o ora recorrente, que estava trajando as roupas indicadas pelo serviço reservado, e se dirigindo a todo momento para o local onde foi indicado que estariam os entorpecentes.

Diante disso, os militares procederam a abordagem, e, em buscas no mato próximo ao recorrente, onde o denunciado estava buscando entorpecentes para comercializar, foram encontrados 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, 27 (vinte e sete) buchas de maconha, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 03 (três) cigarros de maconha.

Os policiais afirmaram, ainda, que o acusado confessou a prática delituosa, tendo, inclusive, detalhado os preços que vendia cada tipo de droga.

Dito isso, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dessses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamentos. Confira-se:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

No vertente caso, nota-se que
os policiais militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que o réu tinha em depósito significativa e variada quantidade de droga,
quais sejam,
58 (cinquenta e oito) pedras de crack, 27 (vinte e sete) buchas de maconha, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 03 (três) cigarros de maconha
, em local de intensa comercialização de entorpecentes.

Quanto ao acusado, em que pese tenha negado a autoria delituosa, é certo que sua versão dos fatos é isolada e desassociada do conjunto probatório disposto nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

Assim, vislumbra-se que no caso dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado
tinha em depósito
maconha, crack e cocaína, prontos para a comercialização, consumando-se, portanto, o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

À luz do exposto,
não pode prosperar o pleito de absolvição de Eduardo Felipe Salino quanto ao crime de tráfico de drogas
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
para no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33
,
DA LEI Nº 11.343. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.
1.

Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 2. No caso, os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que o réu tinha em depósito significativa e variada quantidade de droga, em local de intensa comercialização de entorpecentes.
3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.